Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709978-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Obrigação de Fazer no 0701461-71.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte ora agravante. Decisão de ID 34065960 deferiu a antecipação da tutela recursal. Em decisão de ID 359115317, o feito fora suspenso, retirada a suspensão em decisão de ID 40113175. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a parte agravante quedou-se inerte conforme certidão de ID 40565418. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão de ID 34065960. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022 15:44:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador